Tribunal: TJES
Processo: 5016434-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-19

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016434-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADOS: ODETE BREDA E AMARILDO LUIZ SALLES RAMOS

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo contra decisão que, em execução de título extrajudicial movida contra Odete Breda e Amarildo Luiz Salles Ramos, desconstituiu penhora sobre valores depositados em conta poupança da executada e indeferiu pedido de penhora de 30% de seus proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível a penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta poupança da agravada;
(ii) estabelecer se é admissível a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da agravada, em valor equivalente a um salário-mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade automática dos valores de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, sendo admitida a extensão a contas correntes ou aplicações financeiras somente quando comprovada a destinação para a subsistência da parte e de sua família, conforme precedente da Corte Especial do STJ (REsp 1.677.144/RS).

4. O art. 833, IV, do CPC dispõe que vencimentos, salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, ressalvadas as exceções previstas no § 2º: (i) prestações alimentícias, de qualquer origem; e (ii) dívidas não alimentares quando os rendimentos do executado superarem cinquenta salários-mínimos mensais.

5. A relativização dessa regra tem sido admitida em caráter excepcional pelo STJ, desde que comprovada a percepção de rendimentos elevados e preservado percentual necessário à subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG; AgInt no REsp 1.906.957/SP; AgInt nos EREsp 1.934.570/SP).

6. No caso concreto, a agravada aufere apenas um salário-mínimo a título de aposentadoria e conta com 71 anos de idade, o que demonstra que a penhora de 30% de seus rendimentos comprometeria sua subsistência e a de sua família, afastando a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade de valores de até 40 salários-mínimos aplica-se automaticamente apenas às quantias depositadas em caderneta de poupança.

2. A relativização da impenhorabilidade de salários e proventos prevista no art. 833, IV, do CPC somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a percepção de rendimentos elevados e preservado percentual indispensável à subsistência digna do devedor.

3. É inadmissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria quando a renda do devedor corresponde a um salário-mínimo, por comprometer o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; STJ, REsp 2.184.033/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.04.2025, DJe 05.05.2025; STJ, AgInt no REsp 2.126.751/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2.138.871/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 22.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1.932.231/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.05.2022, DJe 10.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.954.845/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28.03.2022, DJe 12.04.2022; STJ, AgInt nos EREsp 1.934.570/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 02.05.2023, DJe 04.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1.906.957/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio TJES, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR

PROVIMENTO
AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016434-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: AMARILDO LUIZ SALLES RAMOS e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016434-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADOS: ODETE BREDA E AMARILDO LUIZ SALLES RAMOS

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo contra decisão que, em execução de título extrajudicial movida contra Odete Breda e Amarildo Luiz Salles Ramos, desconstituiu penhora sobre valores depositados em conta poupança da executada e indeferiu pedido de penhora de 30% de seus proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível a penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta poupança da agravada;
(ii) estabelecer se é admissível a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da agravada, em valor equivalente a um salário-mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade automática dos valores de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, sendo admitida a extensão a contas correntes ou aplicações financeiras somente quando comprovada a destinação para a subsistência da parte e de sua família, conforme precedente da Corte Especial do STJ (REsp 1.677.144/RS).

4. O art. 833, IV, do CPC dispõe que vencimentos, salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, ressalvadas as exceções previstas no § 2º: (i) prestações alimentícias, de qualquer origem; e (ii) dívidas não alimentares quando os rendimentos do executado superarem cinquenta salários-mínimos mensais.

5. A relativização dessa regra tem sido admitida em caráter excepcional pelo STJ, desde que comprovada a percepção de rendimentos elevados e preservado percentual necessário à subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG; AgInt no REsp 1.906.957/SP; AgInt nos EREsp 1.934.570/SP).

6. No caso concreto, a agravada aufere apenas um salário-mínimo a título de aposentadoria e conta com 71 anos de idade, o que demonstra que a penhora de 30% de seus rendimentos comprometeria sua subsistência e a de sua família, afastando a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade de valores de até 40 salários-mínimos aplica-se automaticamente apenas às quantias depositadas em caderneta de poupança.

2. A relativização da impenhorabilidade de salários e proventos prevista no art. 833, IV, do CPC somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a percepção de rendimentos elevados e preservado percentual indispensável à subsistência digna do devedor.

3. É inadmissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria quando a renda do devedor corresponde a um salário-mínimo, por comprometer o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; STJ, REsp 2.184.033/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.04.2025, DJe 05.05.2025; STJ, AgInt no REsp 2.126.751/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2.138.871/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 22.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1.932.231/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.05.2022, DJe 10.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.954.845/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28.03.2022, DJe 12.04.2022; STJ, AgInt nos EREsp 1.934.570/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 02.05.2023, DJe 04.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1.906.957/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016434-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADOS: ODETE BREDA E AMARILDO LUIZ SALLES RAMOS

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.677.144/RS, consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X do CPC, é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos mantidos em caderneta de poupança, admitindo-se a sua extensão às importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado pela parte prejudicada que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família.

Eis a ementa do precedente a que me refiro:

“PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

[...]

23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

[...]

26. Recurso Especial provido”.

(REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024)

No mesmo sentido cito os seguintes precedentes do STJ:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D Je de 23/5/2024).

[...]

4. Recurso especial não provido”.

(STJ – REsp nº 2.184.033/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 28/04/2025, Terceira Turma, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família.

[...]

5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no REsp n. 2.126.751/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgados em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no REsp n. 2.138.871/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024)

Infere-se dos autos que foi deferida a penhora “on-line” do valor de R$ 138.500,00 (cento e trinta e oito mil e quinhentos reais) nas contas bancárias da agravada Odete Breda, que resultou no bloqueio da quantia de R$ 16.200,50 (dezesseis mil, duzentos reais e cinquenta centavos) depositada em conta poupança mantida na Caixa Econômica Federal (id. nº 37380403), atraindo a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC.

Noutra parte, o art. 833, IV do CPC, prevê que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

Essa regra é excepcionada nas hipóteses de execução de prestação alimentícia, independente da sua origem, ou quando os valores recebidos pelo devedor excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
1
.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.

1
- Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

[...]

§2º - O disposto nos incisos IV e X do
caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º e no art. 529, §3º.

[...]

3. Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no REsp. nº 1.932.231/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 09/05/2022,QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020).

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp. nº 1.954.845/RO, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Anote-se que o STJ, em situações excepcionais, admite a penhora de parte dos vencimentos e demais verbas remuneratórias para assegurar a execução de crédito que não tem natureza alimentar, ainda que a renda mensal do executado seja inferior a cinquenta salários-mínimos.

Todavia, essa medida somente poderá ser aplicada quando estritamente necessária para garantir a satisfação do crédito do exequente e dependerá da verificação de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família.

Deste juízo cito os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.

2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido.

3.Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt nos EREsp. Nº 1.934.570/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/05/2023, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.

[...]”.

(STJ - AgInt no REsp. nº 1.906.957/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/03/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (destaquei).

7. Recurso não provido”.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

Averbe-se, outrossim, que a mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos vem sendo aplicada, via de regra, nos casos em que a parte aufere rendimentos elevados e quando há provas de que a penhora de até 30% (trinta por cento) da sua renda não prejudicará o seu sustento e da sua família, a exemplo do precedente acima mencionado, decidido pela Corte Especial do STJ (EREsp. 1582475/MG), em que os rendimentos mensais do devedor superavam o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No entanto, as provas reunidas comprovam que agravada Odete Breda é pessoa idosa, com 71 (setenta e um) anos de idade, bem como que aufere um rendimento mensal de 1 (um) salário-mínimo a título de aposentadoria, o que demonstra que a penhora de 30% (trinta por cento) dos seus proventos comprometerá sua subsistência e da sua família, não havendo justificativa para a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)